Tribunal: TJSP
Processo: 1004015-55.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Instituição financeira ré que permitiu a realização de empréstimo consignado a um terceiro fraudador, que ludibriou a consumidora dizendo atuar em nome do banco, oferecendo-lhe

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação anulatória de contrato cumulada com indenização por danos – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros. Instituição financeira ré que permitiu a realização de empréstimo consignado a um terceiro fraudador, que ludibriou a consumidora dizendo atuar em nome do banco, oferecendo-lhe portabilidade de outro contrato para obter redução de taxa de juros. Caso em que a instituição financeira creditou o valor do empréstimo em conta corrente da consumidora que, posteriormente, transferiu o montante para conta do terceiro fraudador, em virtude de acreditar ser ele correspondente bancário do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras - Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Inversão do ônus da prova - Falha de segurança interna do banco, que formalizou empréstimo consignado com assinatura falsa atribuída à consumidora – Falha comprovada por perícia oficial, não refutada pelo banco – Prestação de serviços deficitária – Responsabilidade objetiva da instituição nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – 2. Nulidade do negócio jurídico evidenciada. Descontos indevidos em folha de pagamento da autora. Restituição simples do indébito que se impõe – 3. Danos morais configurados. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que não comporta redução – Sentença mantida – Recurso não provido.